Tribunal: TJMT
Processo: 1013628-85.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013628-85.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA BARBIERI DE CAMARGO - CPF: 006.636.869-38 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), SONIA BARBIERI DE CAMARGO - CPF: 006.636.869-38 (RECORRIDO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a e. Relatora no julgamento do agravo interno interposto pela reclamada. No entanto, peço vênia para divergir quanto ao interposto pela parte autora para dar parcial provimento condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDA A RELATORA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVOS INTERNOS –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
PLANO DE SAÚDE – TERAPIA COM ONDAS DE CHOQUE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVOS INFUNDADOS - AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravos Internos interpostos por
SONIA BARBIERI DE CAMARGO (Autora) e UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL (Requerida)
contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos da inicial.

3. A agravante
SONIA BARBIERI DE CAMARGO
requer a reforma da decisão para que julgue procedentes o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais. Em contrarrazões, a agravada UNIMED pugnou pelo desprovimento do agravo.

4. A agravante
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
requer a reforma da decisão para que seja julgado improcedente os pedidos da exordial. Em contrarrazões, a agravada SONIA pugnou pelo improvimento do agravo.

4. A urgência necessidade médica restou comprovada por meio de laudo médico (id. 225762689 em grau recursal), transcrito: “
SOLICITO PROCEDIMENTOS MENOS INVASIVOS- TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, VISCOSUPLEMENTAÇÃO E LASER- A FIM DE MELHORA DE QUADRO ÁLGICO E CONSEQUENTEMENTE MELHORA FUNCIONAL, BEM COMO A FIM DE EVITAR PROECEDIMENTO CIRÚRGICO. CID: M79.6, M17.0, M23.5
”.
A parte reclamante “faz” jus ao tratamento de terapia com ondas de choque, viscosuplementação e laser, conforme prescrição médica
(id. 225762689 em grau recursal).

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PLANO DE SAÚDE
. MEDICAMENTO.
NEGATIVA DE COBERTURA
E RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCONTROVERSA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1074842-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)
.”

5. Não configura dano moral o mero inadimplemento contratual. Apesar de este Juízo reconhecer (com base no ordenamento jurídico) o dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico “sub judice”, também, é justo e razoável reconhecer que a recusa da parte reclamada ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS, o que por si só, não caracteriza ato ilícito apto a configurar dano moral
, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatados.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Agravos Internos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

V O T O V E N C E D O R

1013628-85.2023.8.11.0055 – RECURSO INOMINADO

Acompanho a e. Relatora no julgamento do agravo interno interposto pela reclamada. No entanto, peço vênia para divergir quanto ao interposto pela parte autora.

O caso versa sobre negativa de fornecimento de tratamento prescrito pelo médico assistente, consistente em “terapias por ondas de choque, viscosuplementação e laser”, em razão de fortes dores no joelho da autora que é portadora de gonartrose primária bilateral, instabilidade crônica de joelhos e dor em membros”.

Houve negativa de cobertura por parte da reclamada, sendo o tratamento viabilizado à autora somente após o deferimento da tutela de urgência deferida neste processo.

Conforme relatório do médico assistente, o tratamento prescrito destina-se à “melhora de quadro álgico e consequentemente melhora funcional, bem como a fim de evitar procedimento cirúrgico”, já tendo sido “realizado tratamento conservador, porém sem melhora da dor que é incapacitante”.

A autora, idosa, apresenta fortes dores nos joelhos, já realizou outros tratamentos que não surtiram efeito e o tratamento ora prescrito é uma alternativa para se evitar a realização de procedimento cirúrgico e negativa da reclamada se funda na alegação de inexistência de previsão contratual para o tratamento prescrito e pela ausência de dever de cobertura pelo rol de procedimentos da ANS.

Não houve por parte da reclamada alegação de que a doença que acomete a autora não possui cobertura do plano contratado.

Se é assegurada ao usuário a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS, cabe a ele diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar e tratar a doença, mostrando-se abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização do tratamento solicitado pelo médico sob a alegação de ausência de cobertura contratual, pois não se admite que o plano tenha cobertura para a referida doença e exclua o tratamento adequado indicado pelo médico.

A negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.

A conduta da recorrente configura falha na prestação do serviço que, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, porquanto agrava a situação de aflição e angustia da paciente, comprometendo a sua higidez físico-psicológica, ultrapassando a esfera patrimonial e o mero aborrecimento.

A respeito, tal entendimento está em consonância com outros julgados das TRs/MT: (N.U 1034080-89.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022; N.U 1039765-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021) e de igual modo venho me posicionando: (N.U 1026496-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo pela fixação de condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais, em desfavor da reclamante, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025